Tribunal: TJES
Processo: 5000918-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000918-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais (id nº 985384, fls. 55/70), que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Nova Comércio de Imóveis Ltda
(nº. 5001266-36.2018.8.08.0024), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Mateus Bassini e José Bras Fioresi, sócios da executada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar na CDA como corresponsáveis.

O agravante, em suas razões recursais (id nº 985261), sustenta que não houve triangularização do processo envolvendo os agravados, eis que em nenhum momento estiveram no polo passivo da execução fiscal, de sorte que não possuem interesse processual para apresentar a exceção de pré-executividade.

Os agravados, em sede de contrarrazões (id nº 1170653), pugnam pela manutenção incólume da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais (id nº 985384, fls. 55/70), que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Nova Comércio de Imóveis Ltda
(nº. 5001266-36.2018.8.08.0024), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Mateus Bassini e José Bras Fioresi, sócios da executada, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar na CDA como corresponsáveis.

O agravante, em suas razões recursais (id nº 985261), sustenta que não houve triangularização do processo envolvendo os agravados, eis que em nenhum momento estiveram no polo passivo da execução fiscal, de sorte que não possuem interesse processual para apresentar a exceção de pré-executividade.

Pois bem. Cuida-se,
in casu
, de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo apenas em face de
Nova Comércio de Móveis Ltda
, para cobrança da quantia de R$ 194.275,49 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa de nº 00144/2016, 06328/2017 e 07062/2017.

Ocorre que, no decorrer do iter procedimental, após o deferimento do pedido de inclusão dos créditos cobrados na penhora de faturamento já deferida no processo nº 0023259-80.2005.8.08.0024, os sócios da empresa, os Srs.
Mateus Bassini
e
José Brás Fioresi
, apresentaram exceção de pré-executividade (id nº 985384, fls. 19/35), requerendo a exclusão da execução e das certidões de dívida ativa.

Isso porque, conforme argumentam, não tiveram a oportunidade de impugnar o lançamento do crédito tributário antes de iniciada a fase judicial de cobrança do débito, tendo sido caracterizado manifesto cerceamento de defesa.

De fato, a inexistência de processo administrativo prévio, tendente a apurar a materialização das condutas suscetíveis de dar ensejo à transferência da responsabilidade tributária, afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, impedindo o redirecionamento contra os sócios e, assim, viabilizando o reconhecimento da ilegitimidade dos mesmos para figurar no polo passivo.

Ocorre que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que
os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal
, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação “
APENAS

da
EMPRESA EXECUTADA Nova Comércio de Móveis Ltda
” (id nº 985262, fl. 04).

Com efeito, os agravados compareceram espontaneamente aos autos, na condição de terceiros interessados – e não de partes da relação jurídico-processual, vale frisar – para pleitear a exclusão da execução e das certidões de dívida ativa.

Ora, quanto ao primeiro pedido, forçoso convir pela sua completa inocuidade, visto que não há como se determinar a exclusão de relação jurídica da qual os excipientes sequer fazem parte. Por absoluta lógica, portanto, não há como acolher tal pretensão, inexistindo interesse-utilidade no provimento jurisdicional desejado.

Já em relação ao pedido de exclusão dos nomes das CDAs, entendo que, para tanto, deve ser ajuizada ação autônoma, não sendo possível o reconhecimento da nulidade parcial do ato administrativo em favor de terceiros que, repito, não integram a presente execução fiscal. Não se pode admitir, pois, a dedução da pretensão dos agravados, de maneira incidental, em execução da qual não são parte.

A meu ver, o simples fato de o nome dos sócios constar indevidamente no título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, para além de o Estado ter expressamente delimitado o objeto litigioso do processo, restringindo a participação no polo passivo à empresa executada, não houve rigorosamente nenhum ato constritivo ou ameaça de constrição dos bens dos agravados.

Aliás, vale registrar, com o deferimento da penhora sobre o faturamento, a execução se encaminha para o seu desfecho natural, qual seja, a satisfação do direito do credor, não havendo indício de que seja necessário o futuro redirecionamento em desfavor dos sócios.

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de ser possível o redirecionamento da execução fiscal aos indivíduos cujo nome consta na CDA, entendo que, enquanto não requerida a inclusão destes no polo passivo, o fato de não integrarem a relação jurídica processual impede a oposição de exceção de pré-executividade, de modo que a pretensão de infirmar a presunção de liquidez e certeza do título deve ser deduzida em ação própria, na qual os sócios, aí sim, atuarão na condição de partes do processo e, somente então, poder-se-á verificar a ocorrência de vícios formais ou materiais na formação da certidão.

Bem por isso, considerando que a execução foi movida apenas em face da sociedade empresária, os nomes dos sócios elencados nas CDAs, enquanto não requerida a sua inclusão no polo passivo, figuram tão somente com o objetivo de informação a respeito dos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada. Deveras, ao contrário do afirmado pelos recorridos em sede de contrarrazões, a indicação do nome dos sócios no título executivo não tem o condão de torná-los parte da ação de execução fiscal.

Em suma, considerando que (i) os agravados não fazem parte do processo; (ii) não foi realizado nenhum ato constritivo em seu desfavor; (iii) o Estado expressamente demarcou, na petição inicial, que a execução se dá apenas em face da empresa; faz-se mister reformar a decisão hostilizada, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados.

Inclusive, a c. Primeira Câmara Cível deste e. Sodalício, ao apreciar situação bastante semelhante, também entendeu pela inadmissibilidade da exceção de pré-executividade oposta por sócio que não integra a relação jurídica processual, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda,
revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória
. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064189000090, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

Em sendo assim, julgada improcedente a exceção de pré-executividade, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme firme entendimento do Tribunal da Cidadania (REsp 1676871/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, os sócios da empresa executada apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a exclusão do processo executivo, bem como das certidões de dívida ativa que o embasam. Isso porque, conforme argumentam, não tiveram a oportunidade de impugnar o lançamento do crédito tributário antes de iniciada a fase judicial de cobrança do débito, tendo sido caracterizado manifesto cerceamento de defesa.

2)
Ocorre que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas da sociedade empresária devedora.

3)
Portanto, em relação ao primeiro pedido, é de se concluir pela sua completa inocuidade, haja vista não haver como se determinar a exclusão de relação jurídica da qual os excipientes sequer fazem parte. Por absoluta lógica, pois, não há como acolher tal pretensão, inexistindo interesse-utilidade no provimento jurisdicional desejado.

4)
No que concerne ao pedido de exclusão dos nomes das CDAs, esta c. Câmara Cível entende que, para tanto, deve ser ajuizada ação autônoma, não sendo possível o reconhecimento da nulidade parcial do ato administrativo em favor de terceiros que não integram a execução fiscal. O simples fato de o nome dos sócios constar indevidamente no título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, para além de o Estado ter expressamente delimitado o objeto litigioso do processo, restringindo a participação no polo passivo à empresa executada, não houve rigorosamente nenhum ato constritivo ou ameaça de constrição dos bens dos agravados.

5)
Julgada improcedente a exceção de pré-executividade, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme firme entendimento do Tribunal da Cidadania.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.